Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712192-85.2019.8.07.0001 APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A, CLAUDIA AGUIAR DE SIQUEIRA APELADO: CLAUDIA AGUIAR DE SIQUEIRA, CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO Manifeste-se a autora sobre o pedido de sucessão processual feito pela Caixa Seguradora S.A (ID 29063071 ). Advirto que o silêncio será interpretado como anuência com a alteração do polo passivo da demanda. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR